Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de contradição quanto à aplicação da taxa legal de juros prevista no art. 406 do código civil com redação dada pela lei n° 14.905/2024. Inexistência de contradição interna no julgado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, majorou honorários advocatícios e fixou como termo inicial dos juros de mora a data da rescisão contratual, de acordo com a Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa legal de juros (taxa Selic deduzido o índice IPCA) estabelecida no art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei n° 14.905/2024 para período anterior à vigência da referida lei.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. No acórdão embargado não há proposições inconciliáveis entre si, mas apenas inconformismo da parte embargante com o critério adotado para a fixação dos juros de mora, o que não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

6. A Lei no 14.905/2024 apenas positivou entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1795982/SP acerca da interpretação do artigo 406 do Código Civil, tendo a Corte Especial rejeitado o pedido de modulação temporal dos efeitos da posição sobre a aplicação da Selic, de modo que, para os casos não definitivos, como o presente, aplica-se a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI e LUDOVICO ANTONIO MERIGHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. no 1003677-80.2021.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para: (i) majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) por processo, totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); e (ii) fixar como termo inicial dos juros de mora a data da rescisão contratual (17/06/2020), de acordo com a Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CC) (cf. Id. no 336406357).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando contradição no acórdão quanto à aplicação indiscriminada da taxa legal de juros (taxa Selic deduzido o índice IPCA) estabelecida no art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei n° 14.905/2024 para todo o período, inclusive a contar de 17/06/2020, quando a lei sequer havia entrado em vigor. Requer o acolhimento dos embargos para estabelecer a SELIC como taxa de juros aplicável até 30/08/2024 e somente a partir daí os juros legais (taxa Selic deduzido o índice IPCA) estabelecidos na nova regra do art. 406 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada (cf. Id. no 337155877).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 339159389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão.

Alega a parte embargante que há contradição no acórdão ao aplicar indiscriminadamente a taxa legal de juros (taxa Selic deduzido o índice IPCA) estabelecida no art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei n° 14.905/2024 para todo o período, inclusive a contar de 17/06/2020, quando a lei sequer havia entrado em vigor.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, não vislumbro a existência da contradição apontada pela parte embargante. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No acórdão embargado, não há proposições inconciliáveis entre si. O que a parte embargante aponta como contradição, na verdade, revela mero inconformismo com o critério adotado para a fixação dos juros de mora. O acórdão foi claro ao estabelecer que a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice IPCA) corresponde à taxa de juros aplicável em conformidade com o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n° 14.905/2024, em substituição à Taxa Selic fixada na sentença.

A Lei no 14.905/2024, apenas positiva um entendimento fixado em razão de um debate recorrente e longevo na Corte Superior (REsp 1795982/SP) acerca da interpretação do artigo 406 do Código civil, as duas principais linhas de argumentação defendiam (i) a aplicação de juros de mora de 1% ao mês mais a correção monetária e; (ii) a utilização da taxa Selic como índice único que abarca a correção monetária e os juros de mora. A segunda linha foi a vencedora.

Ademais, o colegiado da Corte Especial rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos da posição sobre a aplicação da Selic, para que a taxa fosse obrigatória apenas nos processos ajuizados após agosto/2024, ou seja, para os casos que transitaram em julgado, valem as regras pertinentes de correção monetária e juros e o respeito à coisa julgada, enquanto para todo e qualquer caso não definitivo, como o presente, valerá a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026